Tribunal: TJPA
Processo: 0808783-62.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808783-62.2021.8.14.0028

APELANTE: ELIZABETH OLIVEIRA DA CRUZ

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808783-62.2021.8.14.0028
JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ – PA
RECORRENTE: ELIZABETH OLIVEIRA DA CRUZ
RECORRIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. ASSINATURA COMPATÍVEL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

1 – Trata-se de apelação cível interposta por consumidora que alega não ter contratado empréstimo consignado com instituição financeira, requerendo o reconhecimento da inexistência do débito, restituição em dobro do indébito e indenização por danos morais, sustentando ter sido vítima de fraude.

2 – A controvérsia gira em torno de saber: (a) se houve, de fato, contratação válida entre as partes; e (b) se a autora deve responder por litigância de má-fé.

3 – O banco recorrido comprovou a regularidade da avença mediante documentos robustos, inclusive cópia do contrato com assinatura compatível e comprovante de crédito na conta da autora. Restou evidenciado que a operação consistia em renegociação de contrato anterior, o que reforça a legitimidade da contratação.

4 – Não há nos autos elementos que sustentem a tese de má-fé por parte da autora, cuja pretensão, embora rejeitada, decorreu de dúvida plausível quanto à origem da contratação, sendo descabida a condenação com base no art. 80 do CPC.

5- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ, MANTENDO A SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808783-62.2021.8.14.0028
JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ – PA
RECORRENTE: ELIZABETH OLIVEIRA DA CRUZ
RECORRIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Elizabeth Oliveira da Cruz em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência e Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Dano Material e Moral com pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em face de Banco Itaú Consignado S.A.

Na origem, a parte autora alegou desconhecer a contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 7.198,28, com descontos mensais de R$ 217,10 em seu benefício previdenciário, cuja natureza é alimentar. Sustentou jamais ter autorizado tal consignação ou assinado qualquer contrato com o requerido, pleiteando a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.

A inicial foi instruída com documentos comprobatórios, entre eles, extratos de empréstimos consignados emitidos pelo INSS, comprovando os descontos questionados.

O juízo a quo concedeu a tutela de urgência para suspender os descontos e inverteu o ônus da prova em desfavor do réu.

O Banco Itaú apresentou contestação (ID 36791932), arguindo prescrição trienal com base no art. 206, §3º, IV e V do Código Civil, inépcia da petição inicial por ausência de comprovante de residência e falta de pretensão resistida. No mérito, alegou a regularidade da contratação, apresentando cópia do contrato e comprovante de liberação do valor em conta da titularidade da autora. Sustentou inexistência de dano material ou moral, requerendo a improcedência da demanda.

A autora apresentou réplica (ID 79550226), defendendo a aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal (art. 27 do CDC), refutando a regularidade da contratação e insistindo na tese de fraude, reiterando que jamais contratou ou recebeu valores do empréstimo discutido.

O juízo singular, com base nos documentos apresentados pelo banco, julgou improcedente o pedido inicial (sentença no ID 16221068), reconhecendo a existência da contratação e validando os descontos efetuados. Condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade judiciária.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 17852986), alegando que o banco não apresentou o contrato original assinado, tampouco a autorização de desconto em benefício previdenciário, violando os princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor. Defende a existência de fraude, reforçada pela contradição nos valores apontados pelo banco (R$ 2.219,51; R$ 7.444,66 e R$ 7.198,28), e pela alegação de residência em local onde jamais residiu.

Ao final, requereu o provimento do recurso para que sejam reconhecidos: a inexistência do débito, a repetição em dobro do indébito e a indenização por danos morais, com a condenação do recorrido nas verbas da sucumbência.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808783-62.2021.8.14.0028
JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ – PA
RECORRENTE: ELIZABETH OLIVEIRA DA CRUZ
RECORRIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por Elizabeth Oliveira da Cruz contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório.

A controvérsia cinge-se à alegada inexistência de contratação de empréstimo consignado, sustentando a apelante ter sido vítima de fraude perpetrada pelo banco recorrido.

DO CONHECIMENTO DO RECURSO

O recurso é tempestivo, adequado e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

DO MÉRITO

A apelante insurge-se contra o reconhecimento da validade da contratação, alegando fraude e ausência de documentação hábil a comprovar a celebração do negócio jurídico.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o banco recorrido logrou demonstrar, mediante farta documentação, a regularidade da contratação questionada.

Com efeito, o instrumento contratual acostado aos autos (ID 36791932) apresenta assinatura que guarda evidente compatibilidade com aquelas constantes dos documentos pessoais da própria apelante, não se vislumbrando qualquer vício aparente que pudesse macular sua autenticidade.

Ademais, elemento de singular relevância reside no fato de que a avença questionada constitui, em verdade, renegociação de contrato preexistente, circunstância que confere maior credibilidade à tese da regularidade da contratação, uma vez que pressupõe relacionamento negocial anterior entre as partes.

A comprovação do efetivo crédito do valor em conta da titularidade da apelante, mediante transferência eletrônica devidamente documentada, corrobora decisivamente a tese da validade do negócio jurídico, afastando a alegação de inexistência de causa.

As supostas divergências nos valores apontadas pela recorrente não se revelam suficientes para infirmar a robusta prova documental produzida pelo banco, porquanto podem decorrer de atualizações, encargos ou mesmo da própria dinâmica da renegociação contratual.

DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Não obstante o insucesso da pretensão autoral, entendo que a conduta processual da apelante não se enquadra nas hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil.

A alegação de fraude, conquanto não comprovada, encontra respaldo em situação plausível e de ocorrência não infrequente no mercado financeiro, não caracterizando, portanto, alteração da verdade dos fatos ou dedução de pretensão contra texto expresso de lei.

A boa-fé processual da recorrente revela-se na apresentação de documentação que, em tese, poderia sustentar sua tese, bem como na ausência de elementos que evidenciem dolo ou má-fé na condução da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo inalterados os demais aspectos da sentença vergastada.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025